Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. LITISPENDÊNCIA (CPC, ART. 485, V). AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA. FENÔMENO PROCESSUAL INEXISTENTE. PRETENSÃO DE DESPEJO. CAUSA DE PEDIR. DENÚNCIA VAZIA. PEDIDO. RETOMADA DO IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE PEDIR. DEFASAGEM DO VALOR DO LOCATIVO. PEDIDO. INCREMETO DO VALOR DOS ALUGUÉIS ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE DESPEJO. TRÍPLICE IDENTIDIDADE ENTRE AS AÇÕES. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO EXTINTIVO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A peça aviada além do prazo peremptório assinado pelo legislador obsta o conhecimento do seu conteúdo e das pretensões que estampa como expressão da preclusão temporal que integra o acervo de sustentação do devido processo legal, tornando inviável que contrarrazões formuladas de forma serôdia sejam conhecidas como expressão, portanto, dos regramentos procedimentais.
2. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, estando sua qualificação condicionada à existência de simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que não se descortina quando as lides manejadas, conquanto derivadas do mesmo fundo de direito e guardem identificação subjetiva, destinam-se a desideratos diversos, tornando insubsistente a tríplice identificação necessária ao reconhecimento da repetição de ação em curso ou da coisa julgada, conforme o caso (CPC, art. 337, §§2o e 3o).
3. Conquanto aferida a subsistência de ações de despejo e revisional de aluguéis com identidade subjetiva e derivadas da mesma relação contratual e fundo de direito, consistente no contrato de locação celebrado entre as partes, a apreensão de que guardam natureza, fundamentos e objetos diversos, um a envolver a retomada do imóvel e o outro a viabilizar o reajuste da contraprestação mensal até a ultimação da relação locatícia, denota a insubsistência de identificação entre as postulações e, portanto, a impossibilidade de induzirem a caracterização de litispendência.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar de intempestividade das contrarrazões acolhida. Unânime.